Tribunal: TJPA
Processo: 0806922-57.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806922-57.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PUBLICA

SUSCITANTE: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

FISCAL DA LEI: JOHN CLEDSON SILVA EBRAHIM NASCIMENTO, MAURICIO LIRA DA SILVA, DANIEL SOUZA CORREA, JEFFERSON RAMOS SERRAO, GEANDERSON RODRIGUES FERNANDES, JACKSON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0806922-57.2023.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA
.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA.

INTERESSADOS:
JOHN CLEDSON SILVA EBRAHIM NASCIMENTO, GEANDERSON RODRIGUES FERNANDES, ACKSON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR, JEFFERSON RAMOS SERRÃO e, DANIEL SOUZA CORRÊA, MAURÍCIO LIRA DA SILVA.

Autos em referência
:
0803456-33.2022.8.14.0051
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE LATROCÍNIO.
O JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA SE FAZ À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

1. A questão cinge-se em verificar se o delito investigado se caracteriza como Latrocínio ou Homicídio (crime doloso contra a vida), para que se possa determinar o juízo competente para julgamento da presente ação.

2. O
juízo de admissibilidade da peça acusatória se faz à luz da Teoria da Asserção, ou seja, com base nas alegações feitas na denúncia. É a narrativa fática exposta na peça acusatória que servirá de base ao recebimento da acusação, nos termos do art. 395 do CPP, para fixação da competência e do procedimento a ser adotado.

3. No caso em tela,
se revela incontroverso ser a 3ª Vara Criminal de Santarém-PA competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, através do Tribunal do Júri e a 1ª Vara Criminal de Santarém-PA, competente para julgar os crimes de rito singular, não havendo dúvidas sobre a competência material dos juízos nesse sentido, nos termos do art. 18 da Resolução nº 026/2014-GP do TJE-PA.

4.
Conflito conhecido,
para declarar como competente o Juízo Suscitado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA, para processar o feito.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer a ação e julgar procedente, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de autos de
Conflito Negativo de Competência
, suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Nos presentes autos, o cerne da questão consiste em definir qual o juízo competente para processamento e julgamento do da ação penal n.
0803456-33.2022.8.14.0051, promovida pelo Ministério Público contra os acusados
JOHN CLEDSON SILVA EBRAHIM NASCIMENTO, GEANDERSON RODRIGUES FERNANDES,

JACKSON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR, JEFFERSON RAMOS SERRÃO,

DANIEL SOUZA CORRÊA e MAURÍCIO LIRA DA SILVA, enquadrados na figura delituosa prevista nos art. 157, §3º, II c/c art. 288, parágrafo único c/c art. 61, II, “c” todos do CTB c/c o art. 1º, II, “c” da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.

A Promotoria de Justiça de Santarém, em 19/08/2022, denunciou os interessados, cuja peça exordial foi devidamente recebida pelo D. Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém. Todavia, no curso da instrução criminal, o Parquet, entendeu se tratar de crime doloso contra a vida, manifestando-se pelo declínio de competência, o que foi acatada pelo juiz do feito que, em decisão de ID Nº. 13912220, declinou de sua competência em favor da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (Tribunal do Júri e Entorpecentes), que, por sua vez, ao receber os autos emanou decisão entendendo não se tratar de Crime de Homicídio, de competência do Tribunal do Júri, suscitou o presente conflito para ser dirimido por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Encaminhado ao TJE-PA, os presentes autos eletrônicos foram distribuídos a este magistrado convocado relator, que determinou sua remessa à Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado do Pará, para exame e manifestação, na condição de
custus legis.

O Exmo. Procurador de Justiça Criminal
Hezedequias Mesquita da Costa,
em seu parecer pronunciou-se pelo conhecimento do Conflito Negativo de Competência, opinando pela procedência da ação
para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA, para processar e julgar os presentes autos, por entender não se tratar de crime doloso contra a vida (ID nº 14509915).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo), ou ambos incompetentes (conflito negativo), para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

Nos presentes autos, o cerne da questão consiste em definir qual o juízo competente para processamento e julgamento do da ação penal n.
0803456-33.2022.8.14.0051, promovida pelo Ministério Público contra os interessados
JOHN CLEDSON SILVA EBRAHIM NASCIMENTO, GEANDERSON RODRIGUES FERNANDES,

JACKSON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR, JEFFERSON RAMOS SERRÃO,

DANIEL SOUZA CORRÊA e MAURÍCIO LIRA DA SILVA, enquadrados na figura delituosa prevista nos arts. 157, § 3º, II c/c art. 288, parágrafo único c/c art. 61, II, “c” todos do CTB c/c o art. 1º, II, “c” da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.

Pois bem. Primeiramente, é importante ressaltar que o juízo de admissibilidade da peça acusatória se faz à luz da Teoria da Asserção, ou seja, com base nas alegações feitas pelo autor da demanda, ainda que no processo penal exija-se um mínimo probatório, que é a justa causa (prova de materialidade e indícios de autoria delitiva). Sendo assim, é a narrativa fática exposta na peça acusatória, seja denúncia, seja queixa-crime, que servirá de base ao recebimento da acusação, nos termos do art. 395 do CPP, para fixação da competência e do procedimento a ser adotado.

Outro ponto importante a ser destacado, inicialmente, é a aplicação da máxima do
naha mihi factum dabo tibi ius
no processo penal, pois como se bem sabe, o acusado se defende de fatos e não do Direito, logo, cabe ao julgador, no exercício do poder jurisdicional, aplicar o Direito em definitivo ao caso concreto, independentemente de eventuais erros na capitulação jurídica por parte do acusador.

Assim, segundo a capitulação apresentada na peça acusatória, de fato, percebe-se que o crime apurado, à luz da Teoria da Asserção e de acordo com a narrativa fática da denúncia, é o de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, II, dentre outros delitos.

No caso em tela,
a análise dos autos permite concluir, sem controvérsias, ser de competência da 3ª Vara Criminal de Santarém-PA, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (Vara do Tribunal do Júri), ao passo que a 1ª Vara Criminal de Santarém-PA, é competente para processar e julgar os crimes de rito singular, não havendo dúvidas sobre a competência material dos juízos nesse sentido, segundo dispõe o art. 18 da Resolução nº 026/2014-GP do TJE-PA:

"Art. 18. Na comarca de Santarém, as unidades judiciárias são renumeradas, alterando-se a denominação na forma dos incisos seguintes:

I – (...).

II – varas penais:

a)

a 4ª, a 6ª e a 10ª Vara Criminal do Tribunal do Júri passam a ser denominada 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais;

b)

a 9ª Vara de Execução Penal passa a ser denominada Vara de Execução Penal."

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público de 2º grau,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, para declarar a competência, para processamento da Ação Penal 0803456-33.2022.8.14.0051, o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA
, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/01/2024